Tribunal: TJES
Processo: 5001820-23.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001820-23.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE ROSA DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001820-23.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
JOSE ROSA DA SILVA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de reserva de margem c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, intentada pela sobredita parte requerente em face do requerido em tela, aos argumentos já expostos na exordial

Em síntese, o magistrado julgou:

“
Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
para:
a
)

CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora o montante debitado em seu benefício previdenciário, decorrente do(s) contrato(s) nº 17451443 e 18502094, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC (em dobro), devendo ser coligido extrato atualizado em sede de cumprimento de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);
b) DECLARAR

a nulidade do(s) contrato(s) em questão.
c) CONDENAR

a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.
”

Em sede recursal, a parte recorrente, alega
liminarmente
que a sentença foi ultrapetita, incompetência do juizado especial devido necessidade de prova pericial e no mérito a validade do negócio jurídico, ausência de má-fé do recorrente e inexistência de dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático probatório carreado aos autos, concluiu
que não ficou comprovado o contrato celebrado, tendo que o mesmo ser anulado, em respeito as normas constantes do Código de defesa do consumidor.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pelo banco recorrente não deve ser acolhida, visto que, ao contrário do que alega, o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não sendo vislumbrada complexidade que justifique a necessidade de prova pericial.

Com efeito,
o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos
juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

De antemão, verifico que a contratação questionada é da modalidade Reserva de Margem Considerável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

Cito a sentença
:
“
Em síntese, a parte autora relata ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) averbado pelo requerido, ao qual não aderiu.
Por tais razões, pleiteia declaração de nulidade do contrato, repetição de indébito e reparação por danos morais. No caso dos autos, a relação é de consumo, e, verificada a hipossuficiência do consumidor, foi determinada a inversão do ônus da prova, em consonância com expressa determinação do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se, pois, analisar a responsabilidade civil extracontratual à luz da teoria objetiva. Segundo tal teoria, o ato ilícito que, por sua vez, enseja a responsabilidade civil, consiste na configuração de três pressupostos, a saber:
a)
conduta comissiva ou omissiva;
b)
nexo causal;
c)
dano. Como se vê, o ponto em destaque, e que difere a responsabilidade objetiva, está no fato da dispensabilidade da comprovação da culpa em sentido lato. Todavia, conquanto seja dispensada a caracterização da culpa, mister se faz a demonstração do nexo causal (na responsabilidade objetiva).
(...) Feitas essas considerações iniciais, as quais reputamos oportunas e convenientes para o deslinde da
quaestio
em voga, verifico que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação da indigitada modalidade de crédito citada na exordial, tampouco a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14 do CDC.
Ressalte-se que os documentos coligidos pela defesa não comprovam ciência inequívoca dos termos do contrato pela parte autora, tampouco autorizam desconto em benefício previdenciário, precisando ser corroborados por outros elementos de prova, a exemplo de áudio e/ou vídeo de contratação, ou assinatura de testemunhas, mormente quando impugnados, isto porque se tornaram corriqueiras as fraudes envolvendo a contratação de empréstimos e outras modalidades de crédito por meio de aplicativos, ou mediante argumentos falsos de correspondentes bancários. Outrossim, as faturas coligidas no Id. 29827544 reforçam que a parte autora desconhecia o crédito, eis que não houve efetiva utilização, não há registro de compras ou quaisquer outros gastos. Doravante, passo à análise, em separado, de cada pedido formulado na exordial.
1.
Restituição das parcelas pagas:
Em relação aos danos materiais, cumpre ressaltar que faz jus a parte autora à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas em sua conta-corrente, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
2
. Declaração de nulidade do(s) contrato(s):
Não comprovada a adesão voluntária da parte requerente ao(s) contrato(s) impugnado(s), deve ser declarada a sua nulidade.
3
. Indenização por danos morais:
Inicialmente, quadra dizer que a reparação do dano moral, hodiernamente, é uma realidade, tendo a Carta Magna da República, em seu art. 5º, inciso X, preconizado que é indenizável o dano moral decorrente de sua violação. Na legislação infraconstitucional, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece no art. 6º, inciso VI, que, além da efetiva prevenção,
deverão ser reparados os danos
materiais e
morais, individuais
, coletivos e difusos.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, ante a cobrança indevida e os descontos ilegais.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)